Tribunal: TJMT
Processo: 1012182-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Deivid Reis Gonzaga da Silva, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT.
Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 15.6.2021 pela suposta autoria dos crimes tipificados nos arts. 147, 148, § 1o e 129, § 9o, todos do código Penal, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva durante a “Audiência de Custódia”.
Relata que após a audiência de custódia, apresentou pedido de revogação de prisão, porém, sobreveio decisão de manutenção da prisão preventiva.
Sustenta, em linhas gerais: a) a presença de predicados pessoais favoráveis; b) ofensa ao princípio da homogeneidade e, c) a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, e a necessidade de concessão de cautelares diversas da prisão (ID. 93742466).
Pede então, in limine, seja revogada a segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Anexou documentos ID. 93742476 a 93742483.
É a síntese.
No entanto, os autos não evidenciam, de plano, a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal, senão vejamos:
I – DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
Primeiramente, consigne-se que, ainda que o impetrante aponte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “A existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).
Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
III – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. Enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
Sendo assim, a medida cautelar foi estabelecida de maneira suficiente ao fim visado, qual seja, para garantir a integridade física e psicológica da vítima, o que demonstra proporcionalidade e razoabilidade na medida imposta.
III – DO DECRETO PREVENTIVO
Alega o impetrando que a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, pois ausente o periculum libertatis.
Todavia, o decisum, aparentemente, foi fundamentado para a garantir a ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, uma vez que restou demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti.
Isto porque, nota-se que a magistrada que jurisdiciona o processo na origem justificou a necessidade de converter o flagrante em prisão preventiva, especialmente, diante do elevado risco à integridade física da vítima, tendo em vista o relato das agressões, ameaças e situação de cárcere privado em que vivia, corroborado pelo laudo pericial que evidenciou as diversas lesões espalhadas pelo corpo da mesma.
Nesse ponto, destacou a magistrada que “se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada”, cabendo ao Estado-Juiz zelar pelo bem estar da vítima.
Nesse contexto, por ora, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o risco de abalo à ordem pública, principalmente para a manutenção da integridade físico-psíquica da vítima, que representa a libertação do preso, especialmente diante gravidade concreta do delito praticado.
Vale ressaltar que a prisão do paciente esta respaldada no art. 313, inc. I, do CPP, vez que somadas as penas privativas de liberdade, máximas, cominadas aos tipos penais imputados, superam 4 (quatro) anos.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Assim sendo, a alegada ausência de pressupostos, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e sendo a soma dos crimes superior a 4 anos, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.
IV – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
Em que pesem as alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator